Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. RESISTÊNCIA DA AUTORA À EXCLUSÃO DE PARTE QUE FIGURA INDEVIDAMENTE NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.015, VII, c/c art. 354, parágrafo único, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela ré em contestação e extingue o processo sem julgamento do mérito, em relação à parte, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte excluída. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam pelo Juízo de origem sem que a autora, no momento oportuno, tenha alterado a petição inicial para excluir a requerida do polo passivo e, ao contrário, restando patente a resistência da ora agravada à exclusão da ré da relação processual, não há que se falar em condenação de verba honorária em favor do patrono da parte excluída segundo os parâmetros definidos pelo art. 338, parágrafo único, do CPC.

3. Diante das peculiaridades do caso, impõe-se a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância aos parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.